Tribunal: TJES
Processo: 5000347-71.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Subsídios
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000347-71.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: OLIVIA RODRIGUES BARBOSA e outros (3)
RECORRIDO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Cuida-se de ação ajuizada por OLIVIA RODRIGUES BARBOSA e OUTROS em face do INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO – IPAJM e do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, por meio da qual pretendem, em suma, obter reajuste conferido aos delegados optantes pelo regime de subsídio, na forma da LCE 942/2020 e Lei Estadual 11.527/2022.

A r. Sentença JULGOU IMPROCEDENTE a pretensão autoral, sob a fundamentação, em síntese, de que as referidas normativas não se aplicam aos Requerentes que percebem remuneração mediante vencimento, RESOLVENDO o mérito nos termos do art. 487, inciso II, do CPC.

Irresignados, os Requerentes, ora Recorrentes, interpõem Recurso Inominado, pretendendo a reforma da r. Sentença, sob as mesmas razões despendidas à exordial, em suma, no sentido de que: (i) aposentaram-se antes da possibilitada a opção pela remuneração em subsídio; (ii) por força do princípio da paridade e do disposto no art. 7º da EC 41/2003, os reajustes conferidos aos delegados que recebem subsídio devem ser aplicados em favor dos aposentados e pensionistas.

Contrarrazões recursais, pelo desprovimento.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a r. Sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que a r. Sentença está amparada na firme jurisprudência do eg. TJES e das Turmas Recursais a respeito da matéria, que reconhecem que (1) a Lei Complementar Estadual n. 942/2020 e a Lei Estadual n.º 11.527/2022 não são aplicáveis aos Delegados de Polícia Civil aposentados em momento anterior à EC 41/2003 e que não optaram pelo regime de remuneração por subsídio; bem como que (2) o princípio da paridade e o disposto no art. art. 7º da referida EC não autorizam gozar de regime híbrido de remuneração, percebendo seus vencimentos/proventos naturalmente cumulados com direitos e vantagens, ainda acrescidos pelos reajustes concedidos aos seus pares remunerados por subsídio,
ex vi
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL APOSENTADOS – PERCEPÇÃO DE VENCIMENTOS/PROVENTOS – LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 942/2020 E LEI ESTADUAL N.º 11.527/2022 – INEXISTÊNCIA DE PARIDADE RELATIVA AOS REAJUSTES PROMOVIDOS NOS SUBSÍDIOS DOS DELEGADOS DA ATIVA – INEXISTÊNCIA DE REGIME HÍBRIDO DE REMUNERAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Os agravados, Delegados de Polícia Civil aposentados em momento anterior à Emenda Constitucional n. 41/2003, não optaram pelo regime de remuneração por subsídio instituído pela Lei Complementar Estadual n. 412/2007, e seguem percebendo sua remuneração na modalidade vencimentos/proventos, acrescida de direitos e vantagens, na forma dos arts. 121 e 132 da mencionada Lei Complementar; 2. Em razão disso, a eles não são aplicáveis a Lei Complementar Estadual n. 942/2020 e a Lei Estadual n.º 11.527/2022, pois os referidos diplomas normativos alteraram a tabela de subsídio dos Delegados de Polícia e, por consequência, limitaram-se a essa espécie remuneratória, que diferentemente dos vencimentos/proventos percebidos pelos agravados, é paga em parcela única (Lei Complementar Estadual n. 412/2007, art. 1º, § 1º); 3. Os agravados, a pretexto de buscar a realização do direito de paridade previsto no art. 7º da Emenda Constitucional n. 41/20034, visam gozar de um inexistente regime híbrido de remuneração, percebendo seus vencimentos/proventos naturalmente cumulados com direitos e vantagens, ainda acrescidos pelos reajustes concedidos aos seus pares que são remunerados mediante subsídio, em parcela única; 4. A referida pretensão conflita com a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça, firmada no sentido de que, “Não realizando a opção expressa e irrevogável pela parcela remuneratória única – subsídio – e permanecendo vinculado ao regramento anterior – vencimento –, não se admite a pretensa equiparação remuneratório almejada pelo servidor público, pois tratam-se de sistemas remuneratórios inconciliáveis, bem como por ser vedada a criação de uma terceira sistemática remuneratória” (TJES, Apelação Cível n. 035140193091, Rel.ª Des.ª Eliana Junqueira Munhos Ferreira, Terceira Câmara Cível, julgado em 11/07/2017, DJES 21/07/2017); 5. Recurso conhecido e provido. (Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
,
Número: 5006629-03.2023.8.08.0000, Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 13/Sep/2023)

No mesmo sentido o entendimento desta eg. 1ª Turma Recursal, confira-se: Classe: Recurso Inominado Cível, Número: 5000260-18.2023.8.08.0024, Magistrado: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA, Órgão julgador: Turma Recursal - 1ª Turma, Data: 25/Aug/2023.

Do exposto, conheço do Recurso Inominado interposto e, no mérito, nego-lhe provimento. Condeno os Recorrentes em custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da causa (art. 55 da Lei 9.099/95).

RAFAEL DE OLIVEIRA LIMA

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)